Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-73.2008.8.14.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-73.2008.8.14.0058

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A ANATEL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEFEITUOSA, CONFORME PROPRIO DEPOIMENTO DE ́PREPOSTO DA EMPRESA E SER FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NA REGIÃO. DANO MORAL COLETIVO E DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Legitimidade ativa do Ministério Público. O caso configura direito coletivo, pois restou demonstrada a transindividualidade (coletividade), a natureza indivisível (efeitos suportados por todos) do bem cujo titular é um grupo de pessoas ligadas entre si (população do Município de Senador José Porfírio) com a parte contrária (EQUATORIAL). Definido que o objeto da ação se trata de um direito coletivo, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda, nos exatos termos do art. 129, III da CF.

2. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL e competência da Justiça Estadual para dirimir a questão. A presente ação civil pública decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pela Apelante com o parquet estadual, portanto, tal fato atrai a competência da Justiça Estadual. Além do mais, não se está a discutir outra coisa senão o precário fornecimento de energia elétrica ao Município de Senador José Porfírio, o que não se vislumbra qualquer necessidade de litisconsórcio.

3. O objeto da ação trata de serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. É evidente a obrigação da concessionária em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro. A prova constante nos autos é de que a própria empresa reconhece problemas na rede de distribuição, fato público e notório na região.

4. O dano material é devido, ficou caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, que ocasionou dano material aos munícipes de Senador José Porfírio, cujos valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

5. O dano moral coletivo também deve ser reconhecido, posto que a falta constante de energia elétrica na municipalidade traz consigo a desnecessidade de prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, que afetasse a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0000162-73.2008.8.14.0058.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3210 E OUTROS.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da Decisão Monocrática de id.
5208393
que conheceu e negou provimento ao recurso da concessionária de energia.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão agravada em razão dos seguintes fundamentos: a) preliminarmente, a impossibilidade de atuação monocrática da relatora; b) ilegitimidade do Ministério Público para defesa de interesses particulares; c) falta de interesse processual para propositura de ação coletiva em defesa de interesses privados sem relevância social; d) fornecimento de energia elétrica dentro dos padrões estabelecidos legalmente à empresa pelos órgãos competentes, o que acarretaria a inexistência de ato ilícito e consequente impossibilidade de responsabilização da empresa; e) que demonstrou a implementação de melhorias infraestruturais no município de Senador José Porfírio-PA; f) impropriedade do pedido de condenação em danos morais coletivos; g) e de indenização por danos materiais por ser genérico.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 6323574, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

De plano, entendo que a tese preliminar de impossibilidade de utilização da Decisão Monocrática no presente caso perde seu objeto, na medida em que o Agravo Interno atrai a manifestação do colegiado sobre a lide.

Quanto a todos os demais argumentos apresentados pela empresa concessionária, eles apenas repetiram os articulados na Apelação, de modo que todos foram devidamente apreciados pela Decisão Monocrática, nos seguintes termos:

“(...)

1. DAS PRELINARES:

1.1. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COLETIVO DA QUESTÃO E CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA POR INEXISTIR QUALQUER DIREITO DIFUSO, COLETIVO STRICTU SENSU OU INDIVIDUAL HOMOGÊNEO A SER TUTELADO.

Alega a apelante que ao Ministério Público não caberia a legitimidade ativa para o ajuizamento das Ações Civis Públicas que não versem sobre direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Porém, ao contrário do alegado pela recorrente, os autos trouxeram à análise do Judiciário um direito coletivo, nos termos do art. 81, parágrafo único, II do CDC, que prevê:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

II
- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

Do caderno processual constam as informações de que toda a população do Município de Senador José Porfírio, também se incluindo a zona rural, são atingidos pela suposta má prestação do serviço da concessionária de distribuição de energia elétrica, o que vem ocasionando perdas materiais e sociais aos habitantes da unidade federativa.

Situação que configura a discussão de um direito coletivo, pois restou demonstrada a transindividualidade (coletividade), a natureza indivisível (efeitos suportados por todos) do bem cujo titular é um grupo de pessoas ligadas entre si (população do Município de Senador José Porfírio) com a parte contrária (EQUATORIAL).

Definido que o objeto da ação se trata de um direito coletivo, resta evidente a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda, nos exatos termos do art. 129, III da CF:

Art. 129.
São funções institucionais do Ministério Público
:

II - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos
;

Situação também regulamentada pelo art. 5º, I da Lei nº. 7.347/1985 (LACP) e art. 82, I do CDC:

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

I - o Ministério Público,

Na mesma toada, o STF entende ser legítimo ao
Parquet
ajuizar Ação Civil Pública para a defesa de direitos coletivos.
In verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA
. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes
. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1168710 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019)

Além disto, o STJ no julgamento do REsp 1197654/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamim em 01/03/2011, chegou a conclusão de que tem legitimidade o Ministério Público para a propositura de ação civil pública na hipótese em que se busca a indenização por danos patrimoniais e morais coletivos em razão de frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica a Município.

A explicação para tal possibilidade, segundo os ministros, é que o parquet possui legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, beneficiando não só as vítimas dos conflitos, que tem suas demandas resolvidas de maneira uniforme e institucional, bem como favorecendo o próprio Judiciário, evitando centenas de litígios individuais. Segundo o mesmo relator, é possível a reparação por dano moral nas tutelas de interesses transindividuais como na hipótese de interrupção no fornecimento de energia elétrica a Município, pois o dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, devendo ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. CONEXÃO DE AÇÕES. SÚMULA N. 235 DO STJ. PASSE ESTUDANTIL.

CURSO TÉCNICO OU PROFISSIONALIZANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Revela-se improcedente argüição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.

2. Ressalte-se que o tribunal de origem não tratou da questão a respeito do art. 6º da LICC, simplesmente pelo fato de, em momento nenhum, a matéria ter sido devolvida à corte recorrida, seja em razões de apelação, seja em embargos declaratórios. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas n. 282 e 356 da Corte Suprema.

3. A jurisprudência desta Superior Corte, a respeito da necessidade de conexão, está solidificada na Súmula n. 235: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 4. O "Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos, nomeadamente de serviços públicos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor" (excerto da ementa do REsp 417.804/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.5.2005, p. 230).

5. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em diversas súmulas e na jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1050662/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010)

Portanto, rejeito a prefacial.

1.2. DO ALEGADO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL E A CONFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Ao analisar os autos, verifico que a presente ação civil pública decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pela Apelante com o parquet estadual, portanto, tal fato atrai a competência da Justiça Estadual. Além do mais, não se está a discutir outra coisa senão o precário fornecimento de energia elétrica ao Município de Senador José Porfírio, o que não vislumbro qualquer necessidade de litisconsórcio. Neste sentido, há julgado do STJ:

“(...)

De fato, tratando-se de relação jurídica instaurada em ação entre a empresa concessionária de serviço público federal e o usuário, não há interesse na lide do poder concedente, no caso, a União, carecendo, portanto, competência à Justiça Federal.

Cite-se, a propósito, o seguinte precedente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO.

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. PORTARIAS 38 E 45/89 DO DNAEE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A União Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações que versam a majoração das tarifas de energia elétrica no período de vigência das Portarias nºs 38 e 45/86 do DNAEE.(Precedentes da Corte ) 2. Isto porque, a União Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, devendo figurar como ré apenas a empresa energética, isto porque, inicialmente, cabe lembrar que a Concessionária de Serviço Público Federal, única beneficiária dos créditos do setor de energia elétrica, é pessoa jurídica totalmente distinta do ente de direito público que é a União Federal a quem cabe apenas legislar.

3. Como regra geral, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, e, por isso, absoluta, determinada em razão das pessoas que figuram no processo como autoras, rés, assistentes ou oponentes.

4. Tratando-se, in casu, de relação jurídica instaurada em ação entre a empresa concessionária de serviço público federal e o usuário, não há interesse na lide do poder concedente, no caso, a União, falecendo, a fortriori, competência à justiça federal.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Piraju/SP, o suscitado (CC 38.887/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 23/8/2004).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEMAR NORTE LESTE S/A.

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU QUAISQUER DOS ENTES ELENCADOS NO ART. 109 DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Ação proposta em face de empresa concessionária de telefonia objetivando o reconhecimento da ilegalidade da "Assinatura Básica Residencial", bem como a devolução dos valores pagos desde o início da prestação dos serviços. 2.

Deveras, tratando-se de relação jurídica instaurada em ação entre a empresa concessionária de serviço público federal e o usuário, não há interesse na lide do poder concedente, no caso, a União, falecendo, a fortiori, competência à Justiça Federal.

3. Como bem destacou o Juízo Federal: A TELEMAR NORTE LESTE SI A. é pessoa jurídica.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa da Justiça Comum do Estado da Paraíba (CC 47.814/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 20/3/2006).

Em razão do exposto, conheço do presente conflito negativo, com fundamento no art. 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marília/SP, ora suscitado.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília/DF, 02 de março de 2011.

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator

(Ministro BENEDITO GONÇALVES, 10/03/2011)”

Portanto, rejeito a segunda prefacial.

2. DO MÉRITO.

2.1. DO ALEGADO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS LEGALMENTE À EMPRESA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE OSCILAÇÃO E SUSPENSÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS DE QUALIDADE DO SERVIÇO LEGALMENTE INSTITUÍDOS PARA SE TER QUALQUER NOÇÃO A RESPEITO DE SUA QUALIDADE, NA MEDIDA EM QUE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS TERIAM SIDO ATINGIDOS, INEXISTINDO ATO ILÍCITO E IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.

O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei nº. 7.783/89,
in verbis:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água;
produção e distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

Sendo classificado como indispensável o fornecimento de energia elétrica em razão da necessidade em se atender as necessidades inadiáveis de uma comunidade, como saúde e segurança da população.

Tratando-se o objeto da ação de um serviço público essencial, ele deverá ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos exatos termos do art. 22 do CDC.
Textuais
:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Por eficiente entende-se por serviço prestado com perfeição, rendimento funcional e presteza, conforme a
ratio
do art. 37,
caput
da CF.

Destarte, como desenrolar lógico, o serviço eficiente é aquele prestado adequadamente, sendo adequado àquele que supre às necessidades dos sujeitos destinatários da sua prestação. Configurando-se em uma obrigação prescrita na Constituição Federal em seu art. 175, IV.

Ordem regulamentada pela Lei nº.8.987/1995, no art. 6º, que dispõe:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o
Serviço
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.

Em síntese, serviço adequado é aquele que se direciona ao atendimento dos usuários, ou, em outras palavras, responde as suas demandas e conveniências e propicia a fruição de modo a ajustar-se a seu bem-estar.
[1]

Porém, não basta ser adequada e eficiente a prestação do serviço, também deverá ser regular, contínua, geral e segura.

Sendo adequado o serviço executado da melhor forma, não submetendo os usuários a riscos, devendo se irradiar para o maior número de pessoas (geral), não se admitindo discriminações, comportando exceções apenas previstas em lei.

A continuidade se configura como um dos mais importantes postulados dos serviços públicos e nos dizeres de Carvalho Filho
[2]
:

(...)
traduz a necessidade de que os serviços públicos não sofram solução de continuidade. Quer dizer: serviços públicos não devem ser interrompidos nem ficar paralisados. Há situações suspensivas ou interruptivas, todavia, que a própria lei indica que não configuram descontinuidade. Uma delas ocorre por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A outra, quando há inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade (art. 6º, §3º da Lei nº. 8.987/1995).

Diante de todas as explicações feitas, resta evidente a obrigação da Equatorial Energia em fornecer um serviço de transmissão de energia adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro.

Todavia, não é o que se denota dos autos, já que há vários relatos, principalmente na investigação prévia do Ministério Público e, principalmente, pela instrução processual.

Em id. 271359, páginas 75 a 78, foi ouvido o preposto do apelante, o Sr. Lourival Souza dos Santos. Ele informou que era o responsável da CELPA no município, sendo que seu posto de trabalho é na cidade de Altamira, exercendo o cargo de Executivo de Distribuição. Esclareceu que a energia que abastece Senador José Porfírio é gerada em Tucuruí, passando por Altamira saindo em rede de distribuição para Senador. Afirmou:

“(...) Que informa que os últimos acontecimentos ocorridos na cidade decorreram pela ação de queimadas provocadas pela população, assim com também em virtude de situações decorrentes da natureza; Que a CELPA vem trabalhando no sentido de efetuar a poda da vegetação e a limpeza de faixa; Que informa ter efetuado a troca de 657 postes de madeira por postes de concreto no trecho de Altamira à Belo Monte; (...) QUE em 2014 a previsão de que seja construída uma outra subestação em Anapu, sendo que a partir de então o alimentador acima mencionado será destinado somente para o abastecimento de energia neste município; QUE com as mudanças acima determinadas melhorará substancialmente a prestação do fornecimento de energia neste município; QUE acrescenta que no ano de 2015 será construída uma subestação neste município; (...)”

Também foi ouvido o Sr. Onofre Marques da Cunha, funcionário da CELPA, declinou ser fiscal de rede da apelante, afirmando:

“(...) QUE o problema da falta de energia decorrer de questões naturais e da existência de muitas queimadas; QUE dentro da cidade o município já ficou sem energia várias vezes em decorrência de aves (urubus) que se chocam com a rede; QUE todas as vezes que falta energia na cidade o depoente entra em contado com as equipes de Anapú, Belo Monte e Altamira verificando que se estas cidades também estão com falta de energia, para que assim possa proceder de maneira mais séria a resolução do problema; QUE atende uma área de extensão aproximada de 90 Km, foras as vias sinais referem a Vila Nova e Bambu; QUE a testemunha Edson Rego trabalha na CELPA de Altamira; (...)”

Da simples leitura dos depoimentos, percebe-se que a empresa reconhece a ocorrência de problemas na rede de distribuição de energia, bem como que há poucos funcionários para manutenção do sistema, bem como que a energia é originada de Tucuruí, percorrendo vários quilômetros em postos de energia de madeira, para chegar até a cidade de Senador José Porfírio.

Essa situação ainda é comprovada pelos relatórios anexados ao Ofício n. 00731/2014/GAB-PG/PFANEEL/AGU de id. 271359, p. 99 a 105. Neste ofício a ANEEL afirma:

“Em resposta, a concessionária apresentou os resultados dos indicadores de continuidade coletivos referentes ao município de Senador José Porfirio e dos indicadores de continuidade individuais de duas unidades consumidoras do município, registrados no período de 2008 a 2014. Observa-se, nos resultados, a ocorrência de 'diversas violações das metas estabelecidos pela ANEEL, principalmente no período de 2011 a 2014, quando as metas se tornaram mais rígidas”.

Assim, por certo, foi observada, pelo Ministério Público, a obrigação de comprovar fato constitutivo do direito da população de Senador José Porfírio, além do que, a situação narrada nos autos é pública e notória no Município.

Por ser pública e notória a má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, sequer, dependeria de prova as alegações (art. 374, I do CPC), cabendo à CELPA a desconstituição dos fatos alegados pelo Ministério Público (art. 373, II do CPC).

Sobre o fato público e notório, se tem como aquele de conhecimento claro e evidente que não se admite dúvida sobre a sua realidade. No mesmo sentido Nery e Nery
[3]
:

Notórios, com notoriedade de fato, os que são publicamente conhecidos, efetuados em tais circunstâncias que não podem ocultar-se com nenhum subterfúgio, nem podem excursar-se com amparo em algum direito (Moreno Hernández. Derecho Procesal Canónico, p. 244).

Limitou-se as Centrais Elétricas a afirmar que não haveria comprovação efetiva de problemas na distribuição de energia, o que, claramente, não possui reflexo nas provas produzidas nos autos.

Situação que não apenas desrespeita obrigação constitucionalmente imposta, de que o serviço deverá ser prestado de forma eficiente (art. 37,
caut
da CF) e adequado (art. 175, IV da CF), sob pena de se infringir um dos fundamentos mais caros da nossa República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da CF). Que através do entendimento de Dworkin, citado por Bernardo Gonçalves Fernandes
[4]
, explica:

(...) busca conciliar os princípios da igualdade e da liberdade, afirmando duas dimensões da dignidade: 1ª) através do reconhecimento da importância de cada projeto de vida individual; e 2ª) através da proteção da autonomia individual na persecução desse projeto de vida. Para tanto, falar em dignidade da pessoa humana somente faz sentido se entendido como vista pelo prisma da garantia de iguais liberdades subjetivas para ação. Partindo dessa perspectiva, podemos tentar recolocar a dignidade da pessoa humana como condição de legitimação não apenas dos direitos fundamentais, mas de todo o ordenamento jurídico, sem correr os riscos de esbarrar com questões de fundamentação moral ou assumir uma ia de volta ao jusnaturalismo.

Conclui-se, que o fundamento da Dignidade da Pessoa Humana existe para
garantir o mínimo existencial
, que é o direito à condições materiais básicas para a vida, ou seja, é um pressuposto para uma vida digna, sendo, portanto, o direito a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, um direito fundamental de Segunda Geração, já que se trata de um direito Social. Direito Garantido pelo STF, como se vê do
ARE 745745 AgR
/MG - MINAS GERAIS:

(...) O Supremo Tribunal Federal, considerada a dimensão política da jurisdição constitucional outorgada a esta Corte,
não pode demitir-se
do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que se identificam
– enquanto direitos de segunda geração (ou de segunda dimensão) – com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 199/1219-1220, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

É que, se assim não for, restarão comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição, por efeito de violação negativa do estatuto constitucional, motivada por inaceitável inércia governamental no adimplemento de prestações positivas impostas ao Poder Público, consoante já advertiu, em tema de inconstitucionalidade por omissão, por mais de uma vez RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

– A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Vê-se,
desse modo
, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais – que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder Constituinte e Poder Popular”, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) –, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculadas à realização,
por parte das entidades governamentais
, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.

Ademais, a Constituição é elaborada para ser cumprida em sua integralidade, sob pena de ocorrer o chamado fenômeno da “
erosão da consciência constitucional”,
que nada mais é do que um processo de desvalorização da Carta Magna, em razão da sua inobservância. Sendo também este o alerta feito pelo STF:

Nada mais nocivo
, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou,
então,
de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos
. Essa constatação, feita por KARL LOEWENSTEIN (“Teoria de la Constitución”, p. 222, 1983, Ariel, Barcelona), coloca em pauta
o fenômeno da erosão da consciência constitucional
, motivado
pela instauração, no âmbito do Estado, de um preocupante processo de desvalorização funcional da Constituição escrita, como já ressaltado, pelo Supremo Tribunal Federal
, em diversos julgamentos, como resulta evidente da seguinte decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:

“(...) DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E DESVALORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA.

(...)

–
A inércia estatal em adimplir
as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.
(RTJ 183/818-819, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Em razão do caso sob análise se tratar de um direito fundamental de caráter social, é vetada a sua descontinuação, ou seja o seu retrocesso, não sendo possível à população de Senador José Porfírio suportar a falha e/ou ausência da prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica. Não sendo outro o entendimento da Suprema Corte:

(...) princípio da proibição do retrocesso , que, em tema de
direitos fundamentais
de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário
(GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais”, 1ª ed./2ª tir., p. 127/128, 2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 320/322, item n. 03, 1998, Almedina; ANDREAS JOACHIM KRELL, “Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p. 40, 2002, Sergio Antonio Fabris Editor; INGO W. SARLET, “Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988”, “in” Interesse Público, p. 91/107, n. 12, 2001, Notadez; THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, “O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação do Retrocesso”, p. 107/139, itens ns. 3.1 a 3.4, 2013, LTr, v.g.).

Na realidade,
a cláusula que proíbe o retrocesso
em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional
(como o direito à saúde), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais.

Concluo, deste modo, constituir-se em um dever da concessionária, realizar os investimentos necessários para que a prestação do serviço seja adequado, eficiente, seguro e contínuo.

2.2. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO GENÉRICA POR DANOS MATERIAIS.

Aduz a empresa que indenizou e indeniza todos aqueles que reclamam prejuízos junto a si, quando verificado problema na rede de distribuição para atendimento de cada consumidor. Que não pode aceitar que, de uma vez, todos os problemas de oscilação sejam colocados de antemão em sua conta. Tal como proposta, a ação não permite avaliação útil dos elementos de responsabilidade. De tão abstrata a ação nada oferece aos consumidores, daí se verificando sua legalidade.

Ao contrário do que alega a apelante, ficando caracterizado os elevados índices de quedas no fornecimento de energia, por óbvio, ocasionou dano material aos munícipes de Senador José Porfírio, referente aos lucros cessantes e danos emergentes, além dos picos de energia que acabam danificando bens que utilizam eletricidade. Importa asseverar que os danos e os valores de indenização serão devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

2.3. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES SEM DEFINI-LAS, IMATERIALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ATRIBUÍDAS À CELPA. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAÇÃO DE QUALQUER RECALCITRÂNCIA DA RÉ EM RELAÇÃO A ORDEM APLICADA, SE NÃO HÁ INDICAÇÃO DO QUE DEVE SER FEITO. VIOLAÇÃO DA TEORIA DAS OBRIGAÇÕES QUE INDICA A NECESSIDADE DE OBJETO ESPECÍFICO PARA SUA DESIGNAÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE OBJETO ESPECÍFICO (CC, ART. 394).

A Sentença de Piso foi bastante clara sobre os problemas de fornecimento de energia apresentados na municipalidade, bem como que se faz necessário diversos investimentos não apenas em equipamento, mas em mão de obra também para manutenção de estruturas. Esses fatos são bastante claros e a obrigação está devidamente definida, não havendo que se falar em inexistência de indicação do que deve ser feito. Deve a empresa desenvolver ações que efetivamente permitam a municipalidade ter um serviço de distribuição de energia com qualidade.

2.4. DO ALEGADO DESCABIMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS.

Alega a empresa apelante que não cabe em nosso ordenamento a condenação de danos morais coletivos.

Pois bem, é evidente que a falta constante de energia elétrica na municipalidade traz consigo a desnecessidade de prova de que houve dor, sentimento, lesão psíquica, que afetasse "a parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas" (Clayton Reis, Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), "tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado" (Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: RT, 1998, p. 20, apud Clayton Reis, op. cit., p. 237), pois como preconiza Leonardo Roscoe Bessa: (...) a indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre da absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz consigo - indevidamente - discussões relativas à própria concepção do dano moral no seu aspecto individual (apud Dano Moral Coletivo, p. 124).

O dano moral coletivo é fruto da evolução da concepção de direito à dignidade da pessoa humana. Segundo José Rubens Morato Leite, em sua obra “Dano Ambiental. do individual ao coletivo extrapatrimonial” (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 287), pode-se elencar como pressupostos necessários à configuração do dano moral coletivo, de maneira a ensejar a sua respectiva reparação, (1) a conduta antijurídica (ação ou omissão) do agente, pessoa física ou jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a conduta e o dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato sensu). (idem, p. 136).

O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo. O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes e tradições. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo. Em síntese, o dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, sendo passível de comprovação pela presença de ofensa ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.

O cabimento de danos morais coletivos é reconhecido pelo STJ, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR.

1. Cuida-se de Recursos Especiais que debatem, no essencial, a legitimação para agir do Ministério Público na hipótese de interesse individual homogêneo e a caracterização de danos patrimoniais e morais coletivos, decorrentes de frequentes interrupções no fornecimento de energia no Município de Senador Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e morais, perecimento de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais e nas residências; danificação de equipamentos elétricos; suspensão do atendimento no hospital municipal; cancelamento de festa junina;

risco de fuga dos presos da cadeia local; e sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com exclusividade serviço considerado essencial.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes do STJ.

4. A apuração da responsabilidade da empresa foi definida com base na prova dos autos. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.

6. O acórdão estabeleceu, à luz da prova dos autos, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação do serviço, tem o condão de afetar o patrimônio moral da comunidade. Fixado o cabimento do dano moral coletivo, a revisão da prova da sua efetivação no caso concreto e da quantificação esbarra na Súmula 7/STJ.

7. O cotejo do conteúdo do acórdão com as disposições do CDC remete à sistemática padrão de condenação genérica e liquidação dos danos de todos os munícipes que se habilitarem para tanto, sem limitação àqueles que apresentaram elementos de prova nesta demanda (Boletim de Ocorrência). Não há, pois, omissão a sanar.

8. Recursos Especiais não providos.

(REsp 1197654/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 08/03/2012)

(...)”

Não foram apresentados pelos agravantes elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
CARVALHO, José dos Santos Filho. Constituição federal comentada. Forense: Rio de Janeiro. 2018. p. 1.366.

[2]
Op. Cit.

[3]
Código de processo civil. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. 1092.

[4]
Curso de direito constitucional. Jus Podium: Salvador. 2018. p. 313.

Belém, 14/10/2021